Tribunal: CARF
Processo: 10675.722924/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
WASH OUT. VALORES RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE CUSTO DERIVADA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
Os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem que as contribuições são devidas em razão da ocorrência do fato gerador, ou seja, da existência de receita advinda das atividades operacionais na empresa, independente de sua categorização contábil. Diante disso, resta claro que valores recebidos à título de recuperação de custo em razão de inadimplemento contratual de fornecimento de produto já pago e que implique na necessidade de aquisição de similar no mercado (wash out) não podem ser considerados valores tributáveis das contribuições. Desta feita, não restando demonstrado nos autos que houve ganho (receita) a ser tributado, não há razão para a glosa em questão.
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO.
Tendo o julgamento do processo principal reconhecido o direito da recorrente em relação ao crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, deve ser cancelada a multa de ofício diante da ausência de infração a ser punida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722924/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.995 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
WASH OUT. VALORES RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE CUSTO
DERIVADA
DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
IRRELEVÂNCIA
DA
DENOMINAÇÃO
OU
CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
Os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem que as
contribuições são devidas em razão da ocorrência do fato gerador, ou seja, da
existência de receita advinda das atividades operacionais na empresa,
independente de sua categorização contábil. Diante disso, resta claro que
valores recebidos à título de recuperação de custo em razão de inadimplemento
contratual de fornecimento de produto já pago e que implique na necessidade
de aquisição de similar no mercado (“wash out”) não podem ser considerados
valores tributáveis das contribuições. Desta feita, não restando demonstrado
nos autos que houve ganho (“receita”) a ser tributado, não há razão para a
glosa em questão.
DESPESAS.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão
direito a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre
o faturamento mensal.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO.
Tendo o julgamento do processo principal reconhecido o direito da recorrente
em relação ao crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, deve ser cancelada
a multa de ofício diante da ausência de infração a ser punida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Luís Felipe de Barros Reche e Ronaldo Souza Dias. Manifestou intenção de apresentar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722924/2018-19
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722924/2018-19

declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Entretanto, o Conselheiro não
apresentou sua declaração dentro do prazo regimental, de forma que a mesma deve ser
considerada como não formulada nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA (fl. 120), que transcrevo abaixo:

“Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor
total de R$ 121.530,76 (fl. 2 a 7), em função das irregularidades que se encontram
descritas no Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese:
I - TEMPESTIVIDADE;
II - DOS FATOS;
III - PRELIMINAR – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA EM
FACE DO DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO –
VIOLAÇÃO AO ART. 74, §18, DA LEI No 9.430/96;
IV - DO DIREITO;
IV.1 -Da violação ao direito de petição;
IV.2 - Da violação ao postulado da proporcionalidade/razoabilidade;
IV.3 - Da violação ao direito de propriedade. Multa confiscatória;
IV.4 - Inexistência de ato ilícito a ser penalizado;
V – DO PEDIDO;
É o breve relatório.”

A DRJ/JFA concluiu pela improcedência da impugnação fiscal, por entender ser
cabível a aplicação da multa isolada diante da não homologação do crédito relativo ao Processo
no 10675.721146/2017-60. O acórdão em questão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for
mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou
parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722924/2018-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal e enfatizando que: (i) a multa exigida no Auto de Infração acarretaria na
violação de diversas garantias constitucionais, dentre elas o direito de petição, o postulado da
proporcionalidade/razoabilidade e o direito de propriedade; e (ii) que inexistiria ato ilícito a ser
penalizado.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, o caso em análise refere-se a lançamento de
multa isolada por não homologação da compensação realizada nos autos do Processo n.
10675.721146/2017-60.
Ainda que a recorrente traga em seu recurso voluntário diversos argumentos no
sentido de indicar a inaplicabilidade da multa isolada por violar direitos do contribuinte, como
petição e não confisco, bem como ir de encontro a preceitos constitucionais, entendo que, pela
legalidade da multa já ter sido amplamente debatida neste Conselho e restar consignada a sua
aplicabilidade, por questão de economia processual pode-se ir direto a questão de mérito.
Neste sentido, necessária a avaliação do resultado do processo principal a fim de
verificar se há fato punível com a multa ora lançada, visto que o presente processo está associado
ao processo relativo aos PER/DCOMPs.
A este respeito, verifica-se que o resultado do julgamento do Processo no
10675.721146/2017-60 por esta mesma turma resultou no provimento parcial do recurso
voluntario para homologar a compensação. Enquanto a glosa sobre fretes na operação de venda
para formação de lote de exportação foi afastada por unanimidade, a manutenção da parcela do
“wash-out” da base de cálculo das contribuições foi mantida por voto de qualidade, sendo a
presente relator vencida.
Neste sentido, cabe aqui repisar meu entendimento sobre o tema, nos exatos
termos consignados no voto do Processo no 10675.721146/2017-60, senão vejamos:

“O segundo ponto refere-se ao valor de receita de R$ 2.610.310,39 da empresa
COACRIS - COOP. AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, que, segundo a recorrente
referem-se a mera recuperação de custo em razão de inadimplemento contratual de
fornecimento de produto já pago, o que implicou na necessidade da recorrente em
realizar aquisição destes no mercado, sendo reembolsada pela fornecedora
inadimplente com a restituição do valor pago acrescido de montante adicional à título
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722924/2018-19

de “Wash Out”, que corresponde, segundo a recorrente, à diferença que deve ser
assumida pelo fornecedor que não cumpre com a entrega, para custear a 'recompra',
pelo adquirente, da quantidade equivalente no mercado”.
Por se tratar de mero valor de recompra, em que o adicional refere-se a “atualização”
do valor de mercado do bem contrato em relação ao que foi cobrado pelo mercado, a
recorrente defende não ser o mesmo receita, o que impediria sua tributação.
Por outro lado, a fiscalização e a DRJ concluiram que, como a recorrente registrou em
sua contabilidade uma parte do valor envolvido no acordo como reversão da provisão e
outra como ‘Wash Out’, esta segunda parcela informada deveria ser considerada como
nova receita para fins de tributação de PIS/COFINS, uma vez que uma não estaria
elencada em lei entre as hipóteses passíveis de serem excluídas da base de cálculo
dessas contribuições.
Ora, independente da forma como os valores foram lançados pela contabilidade da
empresa, deve-se ter em mente que os arts. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelecem que as contribuições são devidas em razão da ocorrência do fato gerador,
ou seja, da existência de receita advinda das atividades operacionais na empresa,
independente de sua categorização contábil, senão vejamos:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.

Assim, resta claro que a diretriz a ser tomada na presente análise é a natureza desses
valores, e não seu registro contábil.
Nesse sentido, verifica-se que a própria DRJ explica que o conceito de wash-out “[...]
corresponde, em termos gerais, à diferença que deve ser assumida pelo fornecedor que
não cumpre com a entrega, para custear a 'recompra', pelo adquirente, da quantidade
equivalente no mercado. Temos uma operação de WASH-OUT quando alguém vende
um produto (no caso soja) e por qualquer razão não quer ou não pode entregá-lo,
então negocia a RECOMPRA com seu comprador original. É uma condição
normalmente prevista em contratos internacionais de negociação de commodities.
Quem recompra paga o preço pelo qual vendeu mais a diferença para o preço
atualizado do mercado”.
Diante desta explicação, sobre a qual não existe nenhuma ressalva nos autos, resta
claro que tais valores correspondem à devolução do preço pago pela recorrente à
fornecedora inadimplente, somados do valor de mercado por ela arcado para ter
acesso aos produtos de que necessitava. Tratando-se, portanto, de mera recomposição.
Desta feita, não restando demonstrado nos autos que houve ganho (“receita”) a ser
tributado, não há razão para a glosa em questão. Pelo contrário, todos os documentos
juntados aos autos corroboram com o que foi defendido pela recorrente, o que reforça
a necessidade de homologação dos créditos.”

Diante disso e, principalmente pelo fato de que a glosa foi mantida apenas em
razão da regra de desempate, entendo que minha posição inicial deve ser mantida, de forma a
reconhecer o direito ao crédito e, ato reflexo, cancelar a multa lançada.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722924/2018-19

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital